Tribunal: TJSP
Processo: 0000119-53.1995.8.26.0416
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O acolhimento da objeção de pré-executividade implica em sucumbência processual e, portanto, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência é medida que se impõe. 2. Inaplicabilidade do art. 90, §4o, do CPC. Verbas de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O acolhimento da objeção de pré-executividade implica em sucumbência processual e, portanto, a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência é medida que se impõe. 2. Inaplicabilidade do art. 90, §4o, do CPC. Verbas de sucumbência integralmente suportadas pela parte vencida. Sentença reformada neste ponto.
Recurso fazendário desprovido, provido o recurso adesivo.